Tribunal: TJSP
Processo: 1001553-87.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de obrigação de fazer com posterior outorga de Escritura definitiva c/c preceito cominatório e reparação de danos e declaração de inexigibilidade de cobrança. Registro de Imóveis. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Justiça gratuita indeferida. Legitimidade passiva "ad causam" reconhecida. Solidariedade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de obrigação de fazer com posterior outorga de Escritura definitiva c/c preceito cominatório e reparação de danos e declaração de inexigibilidade de cobrança. Registro de Imóveis. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Justiça gratuita indeferida. Legitimidade passiva "ad causam" reconhecida. Solidariedade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento da solidariedade passiva das Empresas Requeridas, já que integram a mesma cadeia de fornecimento. Cobrança indevida do aporte financeiro, depois de já quitado o preço. Consumidora que não pode ser surpreendida por cobranças além do ajustado. Danos morais configurados e bem fixados. Recusa injustificada de outorga da Escritura Definitiva do Imóvel que ultrapassou o mero aborrecimento. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses da Autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001553-87.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CECOOP
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA,
HZR
CONSTRUTORA
LTDA
e
COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO, é apelada
EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento aos recursos, vencido o 2o desembargador, que declara voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA, CARLOS GOLDMAN
E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12632
APELAÇÕES No: 1001553-87.2018.8.26.0405
APELANTES: COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO,
CECOOP
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA,
HZR
CONSTRUTORA LTDA E COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO
DE SAO PAULO
APELADA:
EDIVANIA
PEREIRA
DE
SOUSA
MOURA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
COMARCA: OSASCO
JUÍZA “A QUO”: MARIANA HORTA GREENHALGH
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de obrigação de fazer com
posterior outorga de Escritura definitiva c/c preceito
cominatório e reparação de danos e declaração de
inexigibilidade de cobrança. Registro de Imóveis. Sentença de
Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Justiça gratuita
indeferida. Legitimidade passiva “ad causam” reconhecida.
Solidariedade. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Reconhecimento da solidariedade passiva das
Empresas Requeridas, já que integram a mesma cadeia de
fornecimento. Cobrança indevida do aporte financeiro, depois
de já quitado o preço. Consumidora que não pode ser
surpreendida por cobranças além do ajustado. Danos morais
configurados e bem fixados. Recusa injustificada de outorga da
Escritura Definitiva do Imóvel que ultrapassou o mero
aborrecimento. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada.
Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno.
RECURSOS NÃO PROVIDOS, majorando-se a verba
honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses da
Autora.
Trata-se de Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
711/717, que, nos Autos de “Ação de obrigação de fazer com posterior outorga de
Escritura definitiva c/c preceito cominatório, reparação de danos e declaração de
inexigibilidade de cobrança”, julgou procedente a Ação para condenar as Empresas Rés,
solidariamente, na obrigação de outorgar a Escritura de Compra e Venda a Autora no
prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da Decisão, sob pena da
sentença substituir a manifestação de vontade da Parte Demandada, na forma do art. 501
do Código de Processo Civil. Ademais, declarou inexigível o débito cobrado no valor de
R$ 41.325,31 (quarenta e hum mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e hum
centavos) e condenou as Empresas Rés, também na forma solidária, ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês,
contados da citação.
Ante a sucumbência, condenou a Parte Ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a Corré COOPERATIVA HABITACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 734/769) sustentando, preliminarmente, não ter fins
lucrativos e nem condições de arcar com as custas processuais, pelo que pleiteia a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Afirma, ademais, estar litigando em
muitas outras Ações. Subsidiariamente, pleiteia o pagamento das custas ao final. Ainda
preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva “ad causam”. Aduz que o
Empreendimento foi transferido para particulares, o que exclui sua responsabilidade. No
mérito, aduz que a Apelada associou-se à Apelante, com o intuito de adquirir uma
unidade habitacional através do sistema cooperativista, a preço de custo. Afirma ser
responsabilidade dos cooperados quitar o preço do Empreendimento. Defende a
necessidade de rateio extraordinário, pelos custos que o Empreendimento continuou
gerando mesmo depois de pronto, pelo que não poderia outorgar a Escritura do Imóvel
antes de quitado o rateio extraordinário. Aduz inexistirem danos morais a serem
reparados. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Igualmente recorre a Corré HZR CONSTRUTORA LTDA. (fls.
939/956), sustentado, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, posto
que resta cristalino, inclusive na própria sentença, ser a responsabilidade pelos danos
causados à Apelada decorrentes única e exclusivamente da ação ou omissão da
Cooperativa, tendo em vista o seu colapso financeiro ou mesmo má gestão, sem
qualquer ingerência ou participação sua. No mérito, entende ser inaplicável o Código de
Defesa do Consumidor à Demanda em questão, posto que a HZR apenas possui vínculo
com a Cooperativa na condição de vendedora do terreno em que erigida a construção, de
responsabilidade também desta mesma Apelante, sem que tenha contratado ou pactuado
com a Apelada. Pede seja afastada sua responsabilidade sobre a outorga da Escritura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública, bem como a arcar com indenização por danos morais imposta, visto que nunca
deu causa aos dissabores enfrentados pela Apelada. Por fim, requer a reforma da r.
sentença de Primeiro Grau.
Também inconformada, apela a Corré CECOOP ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA (fls. 976/988), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade
passiva “ad causam”, posto que, como registrado na própria sentença atacada, a
responsabilidade pelos danos causados à Apelada decorrem única e tão somente de ação
ou omissão atribuível à Cooperativa, sem qualquer ingerência ou participação das
demais Corrés. No mérito, pugna seja afastada a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, posto que a CECOOP apenas possui vínculo com a Cooperativa na
qualidade de agente de assessoria administrativa, sem que tenha contratado com a
Apelada. Pede seja afastada da Apelante a responsabilidade sobre a outorga da Escritura
Pública. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recursos processados regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 911/929 e 1011/1024 e 1025/1038).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, os Recursos não comportam
provimento, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Trata-se de “Ação de obrigação de fazer com posterior outorga de
Escritura definitiva c/c preceito cominatório e reparação de danos e declaração de
inexigibilidade de cobrança” proposta por “EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA
MOURA” em face de “COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO”, “CECOOP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, HZR CONSTRUTORA
LTDA”.
Para tanto, alegou que adquiriu a unidade 153, Edifício 11, do
Conjunto Residencial Parque Eldorado, mediante adesão à Cooperativa Corré. Após o
pagamento da transferência, a Autora assumiu o compromisso de pagar o rateio final, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$ 7.000,43 (sete mil reais e quarenta e três centavos), em 11 (onze) prestações
de R$ 675,22 (seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Aduziu,
contudo, em que pese a quitação do rateio, que a Autora recebeu nova cobrança, no
valor de R$ 41.325,31 (quarenta e hum mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e hum
centavos), para fins de outorga de Escritura Pública. Impugnou a cobrança, defendendo
que nenhum valor pode ser exigido, à vista da quitação integral do Contrato.
Por estas razões, ajuizou a Autora a Demanda, objetivando, em
síntese, seja declarada a inexigibilidade do débito e condenadas as Empresas Rés na
obrigação de outorgarem a Autora a Escritura Pública para transferência do Imóvel,
além do pagamento de indenização por danos morais.
Os Recursos serão julgados conjuntamente.
Inicialmente, por ser questão prejudicial, passa-se à análise do pedido
de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para tanto, necessário observar-se o
disposto no artigo 99, parágrafo 3o, do CPC/2015, o qual dispõe:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em Recurso. (...). § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Neste sentido, a Cooperativa Apelante não logrou êxito em cumprir a
Norma Legal mediante a comprovação de “necessitada”. Ademais, o valor da causa não
é elevado e os ônus inerentes à sucumbência serão divididos entre as 3 (três) Corrés, não
podendo, por conseguinte, gozar da gratuidade de justiça pretendida, pelo que se
indefere tal pretensão.
Portanto, recolha a Corré COOPERATIVA HABITACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO as custas processuais em 10 (dez) dias, sob pena de
inscrição do débito em dívida ativa.
No mais, de rigor o reconhecimento da legitimidade passiva “ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causam” de todas as Corrés para figurarem no polo passivo da Demanda.
Ressalte-se que no que tange à solidariedade ao pagamento das
condenações impostas pela r. sentença, é sabido que as Empresas Requeridas, por terem
se coligado para oferecerem ao Mercado um produto/serviço (fls. 33 e 40/48, etc.),
comungam de interesses comuns, respondendo, por isso, de forma solidária, pelos
prejuízos suportados pela consumidora. Logo, causado dano a esta, ela pode acionar
todas as Empresas ou apenas uma delas, nos termos do artigo 275 do Novo Código
Civil e do artigo 25, §1o, da Legislação Consumerista.
Assim, todos aqueles que intervierem no fornecimento de produtos de
consumo de Bens duráveis ou não duráveis, em face do consumidor são solidariamente
responsáveis, sem culpa, por vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor e
ainda o consumidor, em razão da solidariedade passiva, tem direito de exigir e receber
de um ou alguns daqueles que intervieram nas relações de fornecimento, parcial ou
totalmente, a reparação do vício (in Código de Defesa do Consumidor Comentado,
Arruda Alvim e outros, 2aed. RT, pág. 145).
Ademais, nota-se que a Cooperativa Apelante busca impor à Apelada
um aporte financeiro ou custo adicional indevido. Ocorre que, como destacado na r.
sentença (fl. 714), “(...) dos elementos coligidos aos Autos, não estão presentes os
requisitos a embasarem a cobrança de R$ 41.325,31, representado pelo boleto de fls.
63. Isto é, embora a cobrança de saldo residual seja possível em tese, certo que nos
presentes Autos não houve demonstração, nem mínima, da origem do pretenso débito e
dos critérios utilizados para se chegar ao valor exigido da Autora. De fato, verifica-se
que o alegado saldo residual foi apresentado de forma unilateral pela Cooperativa,
sem prévia aprovação pelos cooperados, não havendo comprovação contábil do custo
da obra.”
Como bem ponderou o eminente Des. Francisco Loureiro, no
julgamento da Apelação da Ação Civil pública intentada pelo Ministério Público na
defesa dos interesses dos adquirentes (Processo no 0158529-07.2006.8.26.0100, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 24 de março de
2011):
“O que não se concebe é que centenas de adquirentes tenham
completado todos os pagamentos que lhes foram exigidos até a efetiva
entrega das obras, no ano de 2.005, momento em que receberam as
chaves e a posse precária de suas unidades, e se vejam surpreendidos
pela cobrança de suposto resíduo, apurado sem base em critérios
objetivos, apenas com fundamento em rombo de caixa da
Empreendedora. Naquele momento, no final de 2.005, encerrada a
construção daquela torre de apartamentos, deveria ocorrer a
realização de assembléia de apuração de eventual saldo devedor e
cobrado o resíduo dos adquirentes, com base em demonstrativo
objetivo, acompanhado de documentação probatória dos gastos. (...)
Ainda que o Contrato entre as Partes contemple na cláusula 16a, de
péssima redação e difícil intelecção até mesmo aos Operadores do
Direito quanto ao seu exato sentido, a possibilidade de cobrança de
eventual saldo residual, isso não significa possa fazê-lo a conta-
gotas, ou a qualquer tempo, ou sem prévia demonstração objetiva da
composição do crédito.”
Por outro lado, não merece prosperar a pretensão de afastamento da
condenação por danos morais.
A ocorrência dos danos morais é incontroversa, posto que a negativa
de outorga da Escritura definitiva do Imóvel depois de já quitado o preço, com
exigência de aportes financeiros extraordinários, se mostra suficiente para gerar à
adquirente angústia profunda, diante da expectativa criada pela aquisição do Imóvel
próprio, frustrada pelas Empresas Requeridas, além de revelar o descaso e imperícia
destas em cumprirem com suas obrigações contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos pela
Autora, deve ser mantido o valor fixado na respeitável sentença, ou seja, o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária contada
a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês incidentes a partir da citação, eis
que se afigura suficiente para ressarcir os transtornos sofridos pela Requerente, com
base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do bom senso e
moderação que sempre devem nortear as Decisões Judiciais.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE
ESCRITURA
PÚBLICA.
COOPERATIVA
HABITACIONAL.
PRELIMINAR.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Participação
das
Empresas na relação jurídica, tornando-as responsáveis perante os
consumidores. Inteligência do parágrafo único, do art. 7o; arts. 18, 19
e parágrafos do art. 25, CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inocorrência.
INTERVENÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Descabimento. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. Relação de
consumo caracterizada. Quitação integral das obrigações de
pagamento. Condicionar a outorga da Escritura à conclusão da obra
configura notória abusividade. Inteligência dos arts. 39, XII, e 51, IV,
do CDC. Obrigação exclusiva da CHESP, proprietária do Imóvel
alienado. DANOS MORAIS. Ocorrência. Dissabores que ultrapassam
a esfera patrimonial. Condenação solidária das Apeladas. Quantum
fixado em R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1024299-85.2014.8.26.0405;
Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018).
Por fim, considerando que as Empresas Rés foram vencidas nesta sede
recursal, os honorários deverão ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses da Autora, por
equidade, nos termos do contido quanto à matéria no Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido, majorando-se os ônus inerentes à sucumbência.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos Recursos, mantida a
sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Banca que patrocinou os
interesses da Autora.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29089/2020
Apelação Cível no 1001553-87.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelantes: Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo, CECOOP
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, HZR CONSTRUTORA LTDA e
Cooperativa Habitacional do Estado de Sao Paulo
Apelado: Edivania Pereira de Sousa Moura
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29089
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui a meu fraco sentir mero problema contratual, sem maiores
reflexos, detendo até mesmo plausibilidade a tese da parte Apelante para o não
deferimento da pretensão nem se vendo como pudera o complexo valorativo da pessoa
humana ser atingido pela singela situação retratada nos autos.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, cinco mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e
sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFIRIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, apenas para eliminar a maltratada figura, pois que se está em face daquilo
que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1170CDFB
10
11
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
117631CF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001553-87.2018.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.